Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714587-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, RITA SIVINSKI CERVEIRA, VANESSA M CERVEIRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Cláudio Machado, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0018747-38.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos por ele formulados (id 54695191 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator